Tribunal: STF
Processo: HC 233930
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-20
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do STJ, assim ementado (AgRg no HC 727940/SP - eDOC 15, p. 1):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. EXIGÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DESTA CORTE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 



    1. O princípio da dialeticidade impõe ao Recorrente o ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada e impugnar, especificamente, seus fundamentos. 



    2. No caso, o Agravante, em suas razões recursais, não impugnou minimamente os fundamentos e a conclusão da decisão agravada quanto à (i) impossibilidade de exame do pedido de restituição de bens apreendidos, na via eleita; (ii) ausência de ilegalidade na incidência da Súmula n. 231/STJ, no afastamento da minorante do tráfico privilegiado, na fixação do regime inicial intermediário, bem como na negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, conforme o édito condenatório; e (iii) à irrelevância da aplicação da detração penal no caso; limitando-se apenas a sustentar a existência de condições pessoais favoráveis e a listar as teses veiculadas na inicial do mandamus, sem desenvolver qualquer argumento a respeito dos temas. Aplicação da Súmula n. 182/STJ. 



    3. Agravo regimental não conhecido



    Na impetração, busca-se, em suma, que se reconheça o bis in idem na dosimetria da pena, alegando-se dupla valoração da quantidade de drogas, bem como a incidência da atenuante da confissão e do redutor de que dispõe o art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, com a fixação do regime aberto e a substituição da pena por restritiva de direitos. Pleiteia-se, ainda, a aplicação da detração da pena, além da liberação dos bens apreendidos, com isenção de qualquer pagamento para tanto.



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    Com efeito, observo que a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não conheceu do agravo regimental em habeas corpus em vista da ausência de impugnação dos fundamentos da decisão agravada, a atrair a inteligência da Súmula 182/STJ.



    Assim, a matéria ora suscitada não foi analisada pela Corte Superior, em sua composição colegiada, de modo que seu conhecimento originário por esta Suprema Corte se afigura inadmissível.



    Embora a questão trazida pela parte no presente remédio constitucional tenha monocraticamente apreciada pela Ministra relatora do feito no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, tal fato não é suficiente para tornar admissível este writ.



    Isso porque esta Corte tem posição firme pela impossibilidade de admissão de habeas corpus impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, visto que, a teor do art. 102, I, i , da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária do Supremo Tribunal Federal somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue em tal condição. Nessa linha, cito o seguinte precedente:



    É certo que a previsão constitucional do habeas corpus no artigo 5º, LXVIII, tem como escopo a proteção da liberdade. Contudo, não se há de vislumbrar antinomia na Constituição Federal, que restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores , seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição. Assim, a pretexto de dar efetividade ao que se contém no inciso LXVIII do artigo 5º da mesma Carta, ter-se-ia, ao fim e ao cabo, o descumprimento do que previsto no artigo 102, I, i, da Constituição como regra de competência, estabelecendo antinomia entre normas constitucionais.



    Ademais, com respaldo no disposto no artigo 34, inciso XVIII, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, pode o relator negar seguimento a pedido improcedente e incabível, fazendo-o como porta-voz do colegiado. Entretanto, há de ser observado que a competência do Supremo Tribunal Federal apenas exsurge se coator for o Tribunal Superior (CF, artigo 102, inciso I, alínea i), e não a autoridade que subscreveu o ato impugnado . Assim, impunha-se a interposição de agravo regimental (HC 114.557 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 12.08.2014, grifei ).



    2. Posto isso, e por não haver razão para se conceder a ordem de ofício, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente